Tribunal: TJMT
Processo: 0003361-38.2017.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003361-38.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEUNIR DESENGRINI - CPF: 986.470.679-91 (RECORRENTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ROSA SCHNEIDER - CPF: 602.985.700-25 (RECORRENTE), ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA - CPF: 889.596.351-20 (RECORRENTE), JOCIELI APARECIDA BERNARDO - CPF: 010.869.991-93 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

0003361-38.2017.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Cleunir Desengrini e outros

Embargada(s):

Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso, conforme estabelece o Enunciado 122 do FONAJE.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deixou de conhecer do recurso interposto pelo Embargado, por ser incabível a sua interposição contra decisão interlocutória, nos termos do voto do Relator.

A parte Reclamante, ora Embargante, alega que houve omissão no acórdão, uma vez que deixou de condenar o Reclamado, ora Embargado, ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada e condenar o Embargado ao pagamento de honorários.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

No que tange especificamente sobre o vício alegado, quanto ao pedido de condenação do Recorrente em honorários advocatícios, dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. (...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Com relação à omissão apontada, verifico que assiste razão a Embargante, pois o voto não mencionou acerca dos honorários devidos em segundo grau.

Deste modo, com o não conhecimento do recurso inominado interposto pelo Recorrente é devida a condenação nos honorários advocatícios. O Enunciado no 122, do FONAJE dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Desta forma, a decisão proferida deve ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante.

Ante o exposto
, tendo em vista a omissão apontada nos embargos de declaração,
os acolho para MAJORAR a condenação a título de honorários advocatícios de 2% (dois por cento) para 4% (quatro por cento) do valor que vier, porventura, a ser apurado no juízo de execução.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021